Tribunal: TJDFT
Processo: 0735904-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735904-02.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: NAIDE DOS SANTOS BALLAN REPRESENTANTE LEGAL: MARIZA DIAS RIBEIRO APELADO: LEA MARIA PEREIRA DE ARAUJO, CARLOS HENRIQUE DE AGUIAR BOTELHO D E S P A C H O Analisando os autos, verifico que à parte autora/apelante não foram concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, tendo sido recolhidas as custas iniciais (ID 68071251 e ID 68071252). Assim, determino a intimação da parte apelante ESPÓLIO DE NAIDE DOS SANTOS BALLAN para que realize o pagamento do preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator